Tribunal: TJPA
Processo: 0873338-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873338-11.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTEFANY MARTINS NORONHA MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE A CONSUMIDORA E O DÉBITO IMPUGNADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que, em apelação cível, reformou parcialmente sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais. A autora alegou não ser responsável por débito de energia relativo a período anterior à formalização da titularidade da unidade consumidora em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a nova titular da unidade consumidora pode ser responsabilizada por débito de energia elétrica contraído por terceiro em período anterior à alteração contratual; (II) saber se a decisão agravada desconsiderou indevidamente a presunção de legitimidade do TOI emitido pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O débito de energia elétrica possui natureza pessoal e não se transfere com a titularidade da unidade consumidora. 4. A cobrança em face da autora é ilegítima, pois ausente vínculo contratual no período da apuração do débito. 5. A validade formal do TOI não é suficiente para legitimar a cobrança contra quem não era titular à época dos fatos. 6. A concessionária não logrou demonstrar que a autora usufruiu do serviço durante o período questionado. 7. O agravo interno não trouxe fundamentos novos, limitando-se à reiteração de argumentos já afastados na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A obrigação pelo pagamento de débito de energia elétrica é de natureza pessoal e não pode ser imputada ao novo titular da unidade consumidora por débitos anteriores à formalização da titularidade. 2. A existência de TOI e a regularidade formal do procedimento de apuração não afastam a necessidade de vínculo contratual entre o consumidor e o débito. 3. Reiterar a cobrança nesses moldes configura afronta à boa-fé objetiva e à proteção do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 487, I, 932, IV e V; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1579177/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.03.2016, DJe 31.05.2016; AgRg no AREsp 79746/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, j. 10.06.2014; AgInt no REsp 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08.03.2022; TJ-MG, AC 10024123447526002; TJ-PE, AC 5400064.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE VIGIA/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0873338-11.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADA: ESTEFANY MARTINS NORONHA

DECISÃO AGRAVADA: ID 27015805

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 28058961), interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, face a decisão (Id.27015805), de minha relatoria, proferida em recurso de Apelação, que reformou parcialmente, a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, que havia julgado improcedente

o pedido autoral.

A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Estefany Martins Noronha contra a sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora alegou que a cobrança impugnada se refere a período anterior à formalização da titularidade da unidade consumidora em seu nome e pleiteou a exclusão da responsabilidade pelo débito e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora é responsável pelo pagamento de débito de energia elétrica relativo a período anterior à formalização da titularidade em seu nome; (ii) estabelecer se a cobrança indevida configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o débito de energia elétrica possui natureza pessoal, não sendo vinculada ao imóvel, mas sim à pessoa que contratou o fornecimento ou usufruiu do serviço. 4. A autora comprovou ter solicitado a mudança de titularidade da unidade consumidora e apresentou o atestado de óbito do antigo titular, seu pai, o que foi corroborado por inspeção realizada pela concessionária e pela aprovação da troca de titularidade com isenção dos débitos anteriores. 5. A concessionária não demonstrou que a autora usufruiu do serviço no período em que o débito foi contraído, tampouco apresentou prova suficiente para responsabilizá-la pelo montante cobrado. 6. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral. A jurisprudência exige demonstração de situação vexatória, humilhante ou atentatória à dignidade do consumidor, o que não se verificou no caso concreto. 7. Não houve inscrição em órgãos de proteção ao crédito, suspensão do fornecimento ou exposição pública da autora, de modo que os dissabores vivenciados não extrapolam os aborrecimentos inerentes às relações contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A obrigação pelo pagamento de débito de energia elétrica é de natureza pessoal e não pode ser imputada ao novo titular da unidade consumidora por débitos contraídos anteriormente à formalização da titularidade. 1. A mera cobrança indevida, desacompanhada de repercussões graves, não configura dano moral indenizável. 2. O consumidor que comprova não ser titular da unidade de consumo no período do débito não pode ser responsabilizado pela respectiva dívida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 487, I, 932, IV e V; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1579177/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.03.2016, DJe 31.05.2016; AgRg no AREsp 79746/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, j. 10.06.2014, DJe 25.06.2014; AgInt no REsp 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 25.03.2022; TJ-MG, AC 10024123447526002, Rel. Cabral da Silva, j. 01.09.2020; TJ-PE, AC 5400064, Rel. José Viana Ulisses Filho, j. 22.01.2020.

Nas
razões recursais
, a empresa/agravante alega, que a cobrança decorre de procedimento regular de apuração de irregularidade, materializado em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, o qual goza de presunção de legitimidade.

Sustenta que a consumidora teria se beneficiado do fornecimento de energia durante o período apurado, ainda que a titularidade formal estivesse em nome de terceiro.

Aduz, que a decisão monocrática teria desconsiderado a legalidade da cobrança e a possibilidade de recuperação do consumo não registrado, nos termos da regulamentação da ANEEL.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da cobrança impugnada.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de ID.29485137.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, não havendo qualquer necessidade de reforma da decisão suficientemente fundamentada, que concluiu ser a cobrança questionada referente a período anterior à assunção da titularidade da unidade consumidora pela autora, circunstância que impede a imputação do débito ao novo titular, por se tratar de obrigação de natureza pessoal, não se transmitindo com o imóvel ou com a alteração cadastral.

A decisão monocrática recorrida examinou de forma adequada e suficiente a controvérsia posta quando reconheceu que o ponto central da controvérsia não reside na validade formal do TOI ou na regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, mas sim na impossibilidade jurídica de imputar ao novo titular da unidade consumidora débito referente a período em que não figurava como titular da conta contrato.

Nesse diapasão, irrelevante o fato de a agravada ter conhecimento prévio quanto ao débito de energia elétrica existente, pois a obrigação pelo pagamento do fornecimento de energia elétrica é
propter personam
, ou seja, as obrigações decorrentes do consumo de energia elétrica são daqueles que efetivamente são titulares.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a regularidade do TOI, o que sequer se mostra necessário no caso concreto, tal circunstância não teria o condão de legitimar a cobrança em face de quem não era titular da unidade consumidora à época dos fatos.

A tentativa da agravante de rediscutir a legalidade do TOI não enfrenta o fundamento determinante da decisão agravada, qual seja, a ilegitimidade da cobrança em razão da ausência de vínculo jurídico da autora com o débito.

Admitir a tese sustentada no agravo interno equivaleria a impor ao consumidor a assunção automática de dívida de terceiro, prática expressamente pela jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, além de configurar manifesta violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

Ressalte-se, por fim, que o agravo interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de teses já devidamente apreciadas e afastadas.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém, 17/03/2026